Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006744-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), RENATO RODRIGO DE ASSIS - CPF: 223.547.828-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), R. R. DE ASSIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.769.184/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EMMANUEL VILAS BOAS DE OLIVEIRA - CPF: 010.591.512-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente.

Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1006744-45.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO RODRIGO DE ASSIS
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, na
Execução de Título Extrajudicial
n.° 0023704-87.2010.8.11.0041 movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e afastou a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo Recorrente, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

De proêmio, o Agravante afirma que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais para o processamento da ação principal.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a Julgadora singular, ao analisar a incidência da prescrição intercorrente, equivocou-se ao considerar a tentativa de citação via carta precatória expedida nos anos de 2012 e 2015.

Sustenta que a Juíza
a quo
não se atentou para os elementos constantes dos autos, os quais alegam ser os seguintes: o início do prazo prescricional, decurso do lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a primeira tentativa frustrada de citação do Agravante/Executado e a citação editalícia; e a não efetivação da penhora de bens até a presente data.

Argumenta que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Banco Agravado da primeira tentativa infrutífera de citação do Agravante, ou seja, em 03/02/2011, e não do retorno da Carta Precatória ocorrida em 30/05/2014.

Por fim, reforça que a prescrição intercorrente ocorreu em outro lapso temporal. Segundo o Agravante, o Agravado teve ciência da primeira tentativa frustrada de penhora em 16/12/2015, a partir desse marco, teve início a suspensão de 01 (um) ano, que somada ao prazo de 03 (três) anos, chega-se à
conclusão que a prescrição operou-se em 16/12/2019, nos termos do art. 921, § 4.º do CPC.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, bem como pleiteia o deferimento dos benefícios da justiça gratuita na ação de origem.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 126420187).

Contraminuta no ID. 130061665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face do Agravante
RENATO RODRIGO DE ASSIS
e outros,

objetivando o recebimento da quantia de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos), em razão do inadimplemento na Cédula de Crédito Comercial n° 40/00218-7.

O Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual alegou prescrição do direito de executar o título extrajudicial e pleiteou justiça gratuita.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido e rejeitou a objeção, o que motivou a interposição deste Instrumental.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

No mais, é cediço que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução de Cédula de Crédito Comercial é de 03 (três) anos, conforme art. 52 do Decreto 413/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra.

Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Agravado se absteve de praticar algum ato de sua competência no prazo igual ou superior a três anos.

Na hipótese, o Agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente dado o decurso entre a data da primeira tentativa frustrada da citação do Agravante e a citação editalícia.

Em setembro de 2012 foi expedida Carta Precatória de citação, a qual foi despachada pelo Juízo deprecado em 31/03/2014, e devolvida em 30/05/2014. De imediato, o Agravado/Exequente requereu pesquisas a fim de localizar endereço dos Agravantes.

Na sequência, foi expedida nova Carta Precatória, mas somente em 14/05/2015 foi dado andamento no Juízo deprecado. Antes da devolução, o Agravado pleiteou a citação editalícia, que se consolidou em 20/10/2015.

Assim, em que pese às alegações do Recorrente, vejo que não lhe assiste razão, eis que conforme consignado pelo Juiz de primeiro grau, o Banco Agravado não deu causa ao atraso no impulso do processo. De acordo com a minuciosa descrição do Juiz singular, que teve o cuidado de pormenorizar os atos processuais do feito executivo, nota-se que o credor não foi negligente, de modo que não cabe imputar ao Banco Agravado a morosidade na citação ficta.

Ou seja, o Banco Agravado sempre manifestou tempestivamente nos autos, de modo que, neste ponto, não há falar em prescrição intercorrente.

Por fim, os Agravantes afirmam que ocorreu a prescrição por falta de bens penhoráveis, eis que a primeira tentativa de penhora ocorreu em 30/11/2015, com ciência do Agravado em 16/12/2015. A partir desse marco, deu-se início à suspensão por 01 (um) ano e, somando aos 03 (três) anos, concluiu-se que, em 16/12/2019, teria ocorrido a prescrição da ação por inexistência de bens penhoráveis.

Inobstante as razões suscitadas pelos Agravantes, observo que não se operou a prescrição.

Com efeito, em 05/10/2016 os autos foram remetidos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Em 16/02/2018, o Banco Agravado requereu novas diligências a fim de localizar ativos financeiros e bens penhoráveis.

Em decorrência da não localização de bens penhoráveis, os autos foram remetidos ao arquivo em 23/05/2018 e desarquivados em 24/02/2021 para digitalização. Posteriormente, o Agravante procedeu a novo pedido para busca via Sisbajud em 22/03/2021.

Diante disso, considerando que o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e que o período em que o processo ficou paralisado não excedeu a três anos, não há falar em prescrição.

Assim, o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que da análise dos autos, nota-se que não houve perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE. O ordenamento processual admite o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos casos em que se vislumbra descaso do demandante em proceder aos atos de impulso oficial. Sem desídia no prazo prescricional fixado para a pretensão, inexiste prescrição intercorrente. (TJ-RJ – AI: 0071725-15.2021.8.19.0000, Relator: Milton Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Suspensão do feito - Possibilidade de o exequente requerer o desarquivamento a qualquer tempo - Art. 921, §3º do CPC 2015 - Possibilidade de reiterar pedido de diligências após 1 ano depois de arquivado - Acesso à justiça, finalidade satisfativa da execução e situação momentânea de insolvência do devedor - Recurso provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2199764-35.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020).

Em arremate, o Agravante/Executado pleiteia a concessão da justiça gratuita para a ação principal.

Na situação sob exame, em que pese à juntada de cópia de extratos bancários, entendo que estes elementos não estão aptos à contemplação da gratuidade judiciária para a ação de origem.

Com efeito, a documentação inicialmente colacionada, por si só, não se revela suficiente para análise da situação financeira do Recorrente que alega ser profissional autônomo, exerce atividade como taxista, considerando, sobretudo, os parcos documentos trazidos à colação.

Portanto, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022